Tribunal: TJDFT
Processo: 0007883-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007883-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Ante o ofício da COORPRE de ID: 42605771, julgo extinta a execução em face de ISTAEL TERESINHA DOS SANTOS (CPC, art. 924, II). II. No ID: 38860183, o SINDIRETA requereu a remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de atualização dos cálculos de ISRAEL MURICI VALADARES, IVALDINA TORRES ALVES, IVANA CLAUDIA WANDERLEY, IVANDENY DE SOUSA LIMA, IVANETE DOS SANTOS ALVES e IVANI MARIA DE OLIVEIRA POMBO. O saneamento se deu no ID: 10929017. Os honorários da execução foram fixados no ID: 10929017. No ID: 41968591, foi deferido parcialmente o pedido de ID: 40599460 apenas para determinar a exclusão das parcelas de dezembro de 2000 a abril de 2002 dos valores devidos ao substituído ISRAEL MURICI VALADARES. Os EE 0003174-70.2008.8.07.0000 transitaram em julgado (ID: 43571595 - Pág. 59). Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos referentes aos não anuentes ISRAEL MURICI VALADARES, IVALDINA TORRES ALVES, IVANA CLAUDIA WANDERLEY, IVANDENY DE SOUSA LIMA, IVANETE DOS SANTOS ALVES e IVANI MARIA DE OLIVEIRA POMBO, com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), além dos honorários da execução. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021; v) a partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Observa-se que, no ID: 41968591, foi determinada a exclusão das parcelas de dezembro de 2000 a abril de 2002 dos valores devidos ao substituído ISRAEL MURICI VALADARES. Elaboradas as planilhas, às partes. I. Brasília, 13 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador